Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724809-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA FERREIRA CARVALHO SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JULIANA FERREIRA CARVALHO SILVA. contra ato decisório da SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, que a excluiu das vagas reservadas para candidatos negros, por não comparecimento ao exame de heteroidentificação. A impetrante prestou concurso público para o cargo de enfermeiro do Quadro Geral de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Foi aprovada na classificação no 147 entre os candidatos concorrentes às vagas destinadas a negros e pardos, e habilitada para participar do procedimento de heteroidentificação, nos termos do Edital de Convocação Complementar datada de 15/02/2023. A impetrante alega que (IDs 48158617 48158639): 1) após acesso ao endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, verificou que a data descrita no cartão de convocação a data de 3/5/2023, no Centro de Ensino Médio Setor Oeste, com abertura de portões às 7h30 e fechamento às 8h00; 2) a recorrente foi surpreendida com a informação, obtida por meio de outros candidatos, de que o procedimento foi realizado em 5/3/2023, em desconformidade com o cartão de convocação; 3) houve erro material no cartão de inscrição, o que provocou sua ausência no referido procedimento; 4) após interposição de recurso administrativo, o pedido foi indeferido, diante do não comparecimento na data do exame, visto que o edital de convocação previu expressamente a realização da etapa as datas de 4 e 5 de março de 2023; 5) violação aos princípios da administração pública, especialmente da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que houve erro material evidente no ato de sua convocação e desigualdade em oportunizar data diversa, em relação aos demais candidatos 6) existe probabilidade do direito, consistente no erro material que a induziu em erro, ao marcar data de comparecimento com mais de 2 meses da data da sua realização; 7) perigo de dano de difícil reparação, uma vez que já houve a homologação do concurso e foram iniciadas as nomeações para o cargo. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e a concessão da liminar para que para determinar a convocação da impetrante a nova data para a realização da heteroidentificação perante a comissão, bem como sua inclusão na lista de aprovados destinada a candidatos considerados negros ou pardos, caso assim seja considerada. No mérito, a concessão da segurança e a confirmação da tutela, para que sejam computados os pontos das questões com duplicidade de respostas para que possa atingir a nota e a classificação devidas. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. A impetrante exerce o cargo público de técnico de enfermagem e recebe salário líquido de R$ 4.404,11 a R$ 4.998,68 (ID 48158622). Embora alegue que tem a maior parte da sua renda comprometida com escola do filho, faculdade, água, luz, despesas do lar e dentre outros, e tenha juntado faturas de despesa escolar no valor de R$ 504,58 por mês, a impetrante é casada com Wislei Santos Silva, profissional comerciário. Além disso, a fatura de pagamento de contas, apontada como comprovante de residência, no valor de R$ 4.067,23, está em nome de terceira pessoa (ID 48158621). Assim, não há elementos suficientes aptos a indicar que a impetrante ou a sua família não possuem condições de arcar com as custas processuais. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Passo à análise do pedido de liminar. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). A ação constitucional é cabível, pois trata, em tese, de violação de direito comprovável por prova documental e sem necessidade de dilação probatória. O ato impetrado é comissivo ou omissivo proferido por autoridade pública ou a ela equiparada. Conheço do mandado de segurança. Passo à análise do pedido de liminar. A liminar no mandado de segurança será concedida pelo relator “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Em cognição sumária, os fundamentos da impetrante não indicam a probabilidade de concessão da segurança – não há ilegalidade praticada pelos impetrados. Na hipótese, como dito pela própria impetrante, ela acessou o seu cartão de convocação após ter ciência do inteiro teor do Edital de Convocação Complementar, publicado em 15/2/2023 (ID 48158626): “1. A convocação dos candidatos aprovados remanescentes para o Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial, nos termos dos Editais no 14 e 15. 1.1. Serão convocados para o Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial todos os candidatos autodeclarados negros, aprovados na Prova Objetiva, e que não tenham sido convocados anteriormente para a referida etapa. 2. O Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial será realizada no Distrito Federal nas datas de 04 e 05/03/2023. 3. O Cartão de Convocação para a etapa de Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial, contendo o local, a data e o horário de realização, será disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, na data prevista de 17/02/2023. 4. Os candidatos convocados deverão comparecer ao Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial de acordo com a data e horário da convocação, munidos de documento de identidade original. 5. O candidato que não comparecer ao Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial, acarretará a perda do direito às vagas reservadas para candidatos negros, dispensada a convocação suplementar de candidatos. 6. O Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial será filmado e/ou fotografado, e seus registros serão utilizados na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos perante a Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-Racial. 6.1. O candidato que recusar a realização da filmagem e/ou fotografia do Procedimento para fins de Heteroidentificação, acarretará a perda do direito às vagas reservadas para candidatos negros, dispensada a convocação suplementar de candidatos. 7. A Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-Racial utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no Concurso Público. 8. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial. 9. Os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial, acarretará a perda do direito às vagas reservadas para candidatos negros, dispensada a convocação suplementar de candidatos. 10. O resultado do Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial será divulgado no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”, na data prevista de 07/03/2023. 10.1. O candidato poderá apresentar recurso contra o Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial no período das 10h do dia 08/03 até às 17h do dia 09/03/2023, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos” O erro material do seu cartão de convocação, que apontava a data com o sistema norte-americano (com indicação primeiro do mês e, em seguida, do dia – 3/5/2023 – ID 48158623), era facilmente perceptível desde a sua convocação, realizada com pelo menos duas semanas de antecedência da etapa de heteroidentificação. No ato de sua convocação, ouve indicação expressa dos dias 4 e 5 de março como datas possíveis para a realização de seu exame por meio do próprio edital de que teve ciência. Assim, não se verifica probabilidade de que a expedição de cartão com data de dia e mês trocados pudesse induzi-la em erro e fazê-la acreditar que a avaliação seria marcada para o mês de maio, especialmente porque também houve prévia designação de datas para a publicação do resultado das avaliações para o dia 7/3/2023, com possibilidade de recursos até o dia 9/3/2023. Competia à impetrante entrar em contato com a instituição examinadora, com antecedência, para obter a data correta, que, nos termos do edital, só poderia ser um desses dois dias, no mês de março, o que não ocorreu. Também era possível que a impetrante tivesse acesso à data correta para o exame de identificação com bastante antecedência. Ao realizar acesso ao sítio eletrônico do IBFC, na aba “Local de Prova” (link www3.ibfc.org.br/consulta_local_prova), verifica-se que o cartão lá existente, com os dados da impetrante, está com a data correta: 5/3/2023. Todos esses elementos são suficientes para se concluir que a impetrante, em vez de conferir e acompanhar devidamente as publicações do sítio eletrônico do certame, manteve-se inerte e não compareceu ao exame. Com esse procedimento, descumpriu o disposto no item 15.1 do Edital no 14, de 25 de março de 2022 (ID 48160113), que determina: 15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 15.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais, retificações, convocações e comunicados referentes a este Concurso Público, nos endereços eletrônicos do IBFC – www.ibfc.org.br, das SES - www.saude.df.gov.br e/ou no Diário Oficial do Distrito Federal.” – grifou-se Logo, não há que se falar em ilegalidade ou violação a princípios da administração pública. INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos dos arts. 101, § 2o, 290 e 320 do Código de Processo Civil, intime-se a impetrante para o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Inclua-se no polo passivo o INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, instituição realizadora do certame. Após o pagamento das custas, requisitem-se informações às autoridades coatoras, a serem prestadas no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu órgão de representação judicial (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação na condição de custos juris (art. 12 da Lei 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator